Tribunal: TJSP
Processo: 0000013-11.2018.8.26.0570
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 0000013-11.2018.8.26.0570, da Comarca de Iguape, em que é recorrente
DENILSON FABIANO SANTANA FERREIRA, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
corrigindo-se erro material da sentença para constar ter sido o recorrente
pronunciado como incurso nos artigos 121, § 2o, V e VII, c.c. 14, II, ambos do
Código Penal, por duas vezes, 33, "caput", c.c. 40, IV, ambos da Lei no
11.343/06 e 146, § 1o, do Código Penal, todos em concurso material, e não como
constou do decisório atacado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0000013-11.2018.8.26.0570 Comarca de Iguape.
Recurso Em Sentido Estrito no 0000013-11.2018.8.26.0570
1a
Vara de Iguape.
Recorrente: DENILSON FABIANO SANTANA FERREIRA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.314
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara da Comarca de Iguape, o réu Denilson Fabiano
Santana Ferreira, vulgo “Porco”, foi pronunciado como incurso
nos artigos 121, § 2o, V e VII, c.c. 14, II, ambos do Código
Penal, por duas vezes, 33, “caput”, c.c. 40, IV, ambos da Lei no
11.343/06 e 146, § 1o, do Código Penal, todos em concurso
material, porque no dia 6 de janeiro de 2018, por volta de 9h,
na Alameda Santos, altura do no 200, Rocio, naquela cidade,
agindo com intenção homicida, para assegurar a impunidade
de crime de tráfico de drogas que estava praticando, mediante
disparos de arma de fogo, tentou matar os policiais militares
Cristiane Sumaqueiro Santos e Rodrigo Pires dos Santos,
somente não se consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade; bem como porque, na mesma ocasião,
constrangeu Grazielly Paz Ribeiro, mediante violência e grave
ameaça, a fazer o que a lei não manda, e mediante violência e
emprego de arma de fogo, guardava, para tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, trinta e cinco porções de “crack”, com peso de
27,95g, substância entorpecente e causadora de dependência
física e psíquica.
Inconformado, o réu recorre em sentido
estrito em busca da despronúncia por insuficiência de indícios
quanto à autoria delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0000013-11.2018.8.26.0570 Comarca de Iguape.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão atacada, pelo desprovimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Na fase de pronúncia o juiz julga a
admissibilidade ou não da acusação descrita na denúncia, lhe
sendo vedado o exame aprofundado do mérito da causa, pois
tal tarefa incumbe ao juiz natural, o Tribunal do Júri.
Se nesse exame entender existir prova
da materialidade dos delitos e suficientes indícios de autoria, a
decisão de pronúncia deve ser proferida para que o acusado
seja submetido a julgamento por seus pares.
É o que aqui se verifica. No caso, a
materialidade dos delitos de homicídio qualificado tentado,
tráfico ilícito de entorpecentes e constrangimento ilegal está
demonstrada pelo conteúdo da prova oral, pelo auto de
exibição e apreensão, pelos laudos de constatação preliminar e
de exame toxicológico, atestando que o material apreendido
era mesmo cocaína, substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica, bem como pelo laudo de exame
pericial na arma de fogo e munições e de constatação de
danos à viatura policial (fls. 18, 19, 344/347, 349/351 e
354/356).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0000013-11.2018.8.26.0570 Comarca de Iguape.
Há igualmente nos autos suficientes
indícios de autoria das infrações pelo recorrente.
No auto de prisão em flagrante o réu
relatou que “nesta manhã, estava em casa quando os policiais
derrubaram o portão, ocasião em que correu e foi em direção a casa
de sua mãe. Declara que os policiais o cercaram, ocasião em que
entrou na casa de Fabiano e foi detido. Não atirou em ninguém,
sendo que a arma que tinha foi apreendida alguns dias atrás. Não
estava portando nenhuma substância entorpecente”, ao passo que
em Juízo afirmou estar na casa de Fabiano, duas casas depois
da sua, quando escutou os tiros, ocasião em que “deu o
reboliço”, negando que tenha corrido dos policiais. Disse nunca
ter vendido com drogas, pois seu negócio era roubo, aduzindo
ser usuário de maconha e cocaína. Negou ter dado tiros em
viaturas, asseverando não terem sido os policiais Cristiane e
Rodrigo os responsáveis pela abordagem, e reafirmou estar na
residência de Fabiano quando lá chegaram mais de trinta
policiais e o espancaram, quebrando seu dedo e costela.
Relatou conhecer a vítima Grazielly por ser sua vizinha, a qual
sequer viu no dia dos fatos, e disse não ter ela motivo algum
para temê-lo. Negou estar com as porções de drogas ou arma
de fogo (fl. 11 e mídia digital).
Nos
aspectos
relevantes
a
policial
militar Cristiane relatou que “nesta manhã, juntamente com o
policial Santos, cumpria o seu CPP (cartão de prioridade de
patrulhamento) pela Alameda Santos, ponto conhecido de tráfico de
substância
entorpecente,
quando
viu
um
indivíduo
chamado
Fabrício, já conhecido dos meios policiais, sentado no ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0000013-11.2018.8.26.0570 Comarca de Iguape.
drogas. Nesse momento, decidiram abordar Fabrício, o qual pegou
vários pinos de cocaína que estavam soltos no bolso da bermuda
dele, e as jogou no rio. Assim, passaram a efetuar a busca pessoal
em Fabrício quando ouviram o primeiro disparo. Em seguida,
ouviram mais disparos em direção à viatura, ocasião em que
Fabrício saiu rolando pelo chão e correu, e a depoente viu que os
disparos estavam sendo efetuados atrás do portão de cor azul da
casa de Denilson 'Porco', chefe do tráfico local. Nessa ocasião,
percebeu que ele estava sem camisa, de boné azul, e com um
tecido vermelho no ombro, sendo que efetuou cerca de cinco
disparos na direção dele e ele desferiu mais dois disparos contra a
depoente, correndo em seguida pro mato. Afirma que imediatamente
após desferir esses disparos, ingressou rapidamente na viatura e
deixaram o local, pedindo apoio a outros policiais. Informa que
colocaram a viatura num local mais alto e conseguiram visualizar
Denilson levando uma mulher pelos braços para o fundo do matagal
situado nos fundos da casa dele. Nessa ocasião, estavam muito
longe e não conseguiram dar ordem de parada. Afirma que
aguardaram a chegada das outras viaturas para fazer o cerco nesse
mato. Informa que, com o apoio dos outros policiais, cercaram a
área, sendo que, quase três horas depois, se encontraram com uma
garota, a qual os chamou e relatou que havia ido até o local comprar
maconha quando Denilson efetuou disparos contra a viatura, sendo
que ele a havia levado a força pra dentro do mato e obrigado ela a
esconder a arma e as drogas. Nessa oportunidade, essa garota,
identificada como Grazielly Paz Ribeiro, indicou o local onde havia
deixado a arma e as drogas, tendo ela relatado que o autor dos
fatos era Denilson 'Porco' e que ele havia voltado para casa. Assim,
foram até a casa de Denilson e ele fugiu para a casa ao lado, onde
ocorre o tráfico, ocasião em que lá ingressaram e o encontraram,
juntamente com outros rapazes que estão envolvidos no tráfico na
região. Afirma que nada foi encontrado nessa casa, que pertence a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0000013-11.2018.8.26.0570 Comarca de Iguape.
Fabiano Aguiar do Nascimento, que também foi apresentado”.
Indagada sobre a vítima Grazielly, afirmou estar ela com muito
medo e negou tê-la pressionado para que incriminasse o réu.
Disse ser o réu “disciplina” do “PCC”, além de chefe do ponto
de venda de drogas do local. Relatou ter ele atirado para
matar, com três disparos em sua direção, os quais somente
não a acertaram pois se abrigou do outro lado da viatura (fls.
3/4 e mídia digital).
No mesmo sentido o relato do policial
militar Rodrigo Pires dos Santos, o qual afirmou ter o réu
Denilson efetuado disparos contra ele e sua companheira
enquanto faziam a abordagem em local conhecido como ponto
de venda de drogas, aduzindo ainda ter visto “Denilson levando
uma mulher pelos braços pros fundos do matagal situado nos fundos
da casa dele” e que após algum tempo Grazielly apareceu
bastante assustada e noticiou que havia sido levada para um
matagal pelo réu, onde foi obrigada a esconder entorpecentes
e uma arma de fogo (fl. 5 e mídia digital).
De sua parte, a vítima Grazielly Paz
Ribeiro declarou no inquérito policial que “fuma maconha
esporadicamente, sendo que, nesta manhã, se dirigiu à rua de trás
de sua casa para comprar uma 'paranga' de cinco reais de
maconha. Informa que na rua de trás de sua casa funciona há muito
tempo uma 'biqueira', a qual atualmente pertence a Denilson,
conhecido como 'porco'. Declara que já comprou maconha nesse
lugar várias vezes, todavia Denilson nunca 'fica no corre', sendo que
existem sempre outras pessoas ali vendendo. Nesta manhã, foi até
esse local adquirir maconha, todavia quando lá chegou, viu uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0000013-11.2018.8.26.0570 Comarca de Iguape.
policial feminina abordando seu primo Fabrício Alencar Moura,
ocasião que estava na frente da casa de Denilson 'Porco' e viu ele
efetuando tiros contra a viatura. Reconhece Denilson porque os tiros
vieram da casa dele, sendo que conseguiu ver a camiseta vermelha
que estava sobre o ombro e o boné dele, de cor azul, sendo que ele
se escondia atrás da porta. Neste momento, os policiais largaram
seu primo e saíram dali, ocasião em que Denilson a pegou pelo
braço e a puxou pra dentro do quintal da casa dele, oportunidade
em que saíram pelos fundos, onde não tem muro. Afirma que
Denilson 'Porco' carregava um revólver de cor preta, várias
munições, e um potinho contendo drogas, ocasião em que ele a
levou para o fundo do mato, onde permaneceu sob o domínio dele
por mais de uma hora. Declara que, durante esse tempo, Denilson
dizia que era pra declarante ficar quieta e que a mataria se o
'caguetasse'. Declara que, em certo momento, Denilson enrolou a
arma de fogo na mesma camiseta de cor vermelha e a entregou a
declarante, pedindo que a segurasse. Nesse momento, escutaram
um barulho de viatura se aproximando, ocasião em que Denilson
pediu para que escondesse a arma e as drogas e empreendeu fuga
pra dentro do mato. Informa que jogou a arma e as drogas ao lado
da trilha no mato e saiu dali, ocasião em que imediatamente se
encontrou com a viatura composta pelos mesmos policiais que
abordaram seu primo, momento em que os chamou e relatou esses
fatos, indicando onde estava a arma e o potinho contendo várias
pedras de crack. Afirma que acompanhou os policiais até a casa de
Denilson, de onde ele fugiu pra casa da mãe, onde foi preso pelos
policiais”. Em Juízo passou a afirmar ter sido ameaçada pela
policial a incriminar o réu na Delegacia, asseverando não ser o
seu relato verdadeiro. Relatou ter sido abordada por uma
policial feminina, a qual perguntou sobre indivíduo de nome
Renan, o qual não conhecia. Aduziu ter a policial a pressionado
para incriminar o réu, pois se não o fizesse iria colocá-la como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0000013-11.2018.8.26.0570 Comarca de Iguape.
partícipe em uma quadrilha, bem como iria imputar a ela uma
tentativa de assassinato, afirmando ainda que iria pegar trinta
anos de prisão. Diante disso, concordou em mentir porque tem
filho e ficou com medo. Declarou ter a policial entrado na sala
por várias vezes enquanto dava seu depoimento para fiscalizar
se estava falando tudo que ela havia pedido. Disse não ter
escutado tiros no dia dos fatos por estar em casa (fl. 9 e mídia
digital).
A testemunha Fabrício Alencar Moura
relatou que “estava dormindo em um banco na rua quando foi
abordado por policiais. Informa que, nesse momento, pegou os três
pinos de cocaína que estavam em seu bolso e os jogou no rio.
Informa que esses pinos de cocaína eram para seu uso. Informa que
estava sendo revistado quando ouviu um disparo de arma de fogo,
sendo que, ao ser liberado, ouviu mais três disparos na direção de
sua pessoa e dos policiais, ocasião em que foi liberado e saiu
correndo, se escondendo numa casa próxima. Declara que estava
nessa casa quando um policial o encontrou e pediu para que ficasse
parado, sendo que correu, pulou o muro dessa casa e fugiu, ocasião
em que ouviu mais três disparos de arma de fogo. Afirma que se
escondeu no mato e foi capturado alguns minutos depois. Não
estava comercializando drogas no local. Sabe que ali onde foi
abordado é ponto de venda de drogas. Não conhece Denilson
'Porco'” (fl. 10).
A testemunha Weslley da Silva Costa
declarou que “nesta manhã, foi com seu amigo Fabiano e com o
irmão dele chamado Eduardo para Ilha Comprida, sendo que,
quando retornaram para casa deles, viram várias viaturas na rua.
Informa que a mãe de Fabiano disse que havia ouvido tiros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0000013-11.2018.8.26.0570 Comarca de Iguape.
orientou que não fossem pra rua. Informa que, em certo momento,
chegou nessa casa a pessoa de Denilson, o qual conhece apenas de
vista da rua, e em seguida, entraram policiais militares, os quais
detiveram Denilson” (fl. 6).
A
testemunha
Fabiano
Aguiar
do
Nascimento declarou que “chegou com seu irmão e com Weslley
em casa e percebeu que havia várias viaturas policiais em sua rua.
Declara que entrou em casa e foi avisado por sua mãe para não sair
de casa porque ela havia ouvido barulho de tiros. Informa que, em
certo momento, Denilson chegou em sua casa e, logo em seguida,
entraram policiais e prenderam ele” (fl. 7).
A testemunha Marcos Paulo Santana,
irmão do réu, afirmou “que seu irmão é do PCC e está em guerra
com outra facção” (fl. 8).
A
testemunha
de
defesa
Salma
Fernandes Silva relatou terem os policiais entrado em sua
residência no dia dos fatos com truculência, perguntado sobre
um rapaz e inclusive estourado um cano de água. Depois disso
viu os policiais na rua batendo muito no réu e em outros
rapazes. Disse ter visto Grazielly na rua, a qual só havia
passado por lá, tendo ficado sabendo que ela fora ameaçada
por uma policial feminina (mídia digital).
Como se vê, o conjunto probatório até
agora reunido não permite se possa admitir como certa, ao
menos nesta fase do juízo provisório de admissibilidade da
acusação, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0000013-11.2018.8.26.0570 Comarca de Iguape.
ponto de se acolher o pleito de despronúncia.
Com efeito, os elementos de convicção
constantes dos autos trazem indicação da autoria dos delitos
por parte do recorrente, pois fora apontado pelas vítimas como
o autor dos disparos, -ainda que em Juízo a vítima Grazielly tenha
alterado sua versão dos fatos, provavelmente por medo de
represálias em razão da posição do réu de 'disciplina' em facção
criminosa, como relataram os policiais-, ao contrário do que ele
alega em seu interrogatório judicial, quando nega até mesmo
ter estado no local nessa ocasião ou possuir arma de fogo.
Sendo assim, cabe relegar ao Tribunal
do Júri, juiz natural dos crimes contra a vida, o exame
aprofundado de toda a matéria atinente à autoria delitiva, pois
se revela inviável a almejada despronúncia.
As qualificadoras atinentes ao crime de
homicídio tentado previstas nos incisos V e VII do § 2o do
artigo 121 guardam pertinência com a descrição fática contida
na denúncia e não são repelidas de forma manifesta e
declarada pelos elementos de convicção reunidos na instrução,
pois com sua conduta, em princípio, procurava atingir os
policiais militares Cristiane e Rodrigo e assegurar a impunidade
do delito de tráfico de tóxicos praticado no local dos fatos.
Nessa análise, de bom alvitre manter-se
o decreto de pronúncia em todos os seus termos para que o
Tribunal do Júri analise os fatos com todas as suas nuances e
maior amplitude, decidindo a respeito das imputações, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no0000013-11.2018.8.26.0570 Comarca de Iguape.
soberania que lhe é constitucionalmente garantida.
Portanto, bem decretada a pronúncia,
nada há a modificar no julgado, sendo de rigor o desprovimento
do recurso, corrigindo erro material da sentença para constar
ter sido o recorrente pronunciado como incurso nos artigos
121, § 2o, V e VII, c.c. 14, II, ambos do Código Penal, por duas
vezes, 33, “caput”, c.c. 40, IV, ambos da Lei no 11.343/06 e
146, § 1o, do Código Penal, todos em concurso material, e não
como constou do decisório atacado.
3. Destarte, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, corrigindo-se erro material da
sentença para constar ter sido o recorrente pronunciado
como incurso nos artigos 121, § 2o, V e VII, c.c. 14, II,
ambos do Código Penal, por duas vezes, 33, “caput”, c.c.
40, IV, ambos da Lei no 11.343/06 e 146, § 1o, do Código
Penal, todos em concurso material, e não como constou do
decisório atacado.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -